Tribunal: STF
Processo: Rcl 66666
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Embargos de declaração na Reclamação. Distribuição por prevenção. Impugnação à deliberação da Presidência. Embargos não conhecidos. Esclarecimentos prestados de ofício. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da 20ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (processo nº 1043683- 26.2019.4.01.3400) que admitiram o processamento de Ação de Improbidade Administrativa contra o reclamante. 



    2. A parte autora argumenta que as decisões reclamadas violaram a autoridade da decisão proferida na Rcl 43.007, atualmente sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, em que se reconheceu a “imprestabilidade do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht”. 



    3. Em 01.04.2024, ao resolver questionamento sobre a alegada prevenção do Min. Dias Toffoli, determinei o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin, em despacho assim redigido:



    “Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que admitiu o processamento da Ação de Improbidade nº 1043683-26.2019.01.3400, em suposta ofensa à autoridade da Reclamação 43.007. Invoca-se, para tanto, decisão do Ministro Dias Toffoli, de 6 de setembro de 2023, de cujo dispositivo extrai-se:



    “Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. 



    Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.” (g.n.).



    Aponta-se, na exordial, a prevenção do Ministro Dias Toffoli. Argumenta-se pelo “cabimento da Reclamação para trancar Ação de Improbidade proposta com base nos mesmos fatos de Ação Penal julgada improcedente, cujas provas já foram proclamadas nulas por esse STF” (eDoc 1, p. 1).



    Diante das particularidades da causa, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Roberto Barroso, para eventual redistribuição do processo à relatoria do Ministro Dias Toffoli.”



    3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Em cumprimento ao despacho datado de 26/03/2024 (ID: f3b5768e), informamos o que segue: 



    Trata-se de Reclamação proposta por Maurício Roberto de Carvalho Ferro contra o Juiz Federal da 20ª Vara Federal Cível de Brasília, nos autos da Ação de Improbidade nº 1043683-26.2019.4.01.3400. Alega-se descumprimento de decisão do Min. Dias Toffoli na RCL 43007, "na qual foi proclamada, com efeito erga omnes, a 'imprestabilidade do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht'". Narra, ainda, que a Ação de Improbidade lastreou-se em provas colhidas na Ação Penal nº 1027623-75.2019.4.01.3400, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. 



    Pesquisa realizada quando da distribuição revelou a existência da AC nº 4.448, rel. Min. Edson Fachin, com origem no processo nº 1027623-75.2019.4.01.3400.



    A Rcl nº 43.007, proposta por Luiz Inácio Lula da Silva impugna decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos da Ação Penal nº 5020175-34.2017.4.04.7000.



    Tendo em vista a natureza da decisão tida como descumprida, a divergência de origens entre os feitos citados, bem como o fato de o ora Reclamante não ser parte na Rcl nº 43.007, deixou de ser apontada a prevenção, nos termos do art. 70, § 1º do RISTF.



    Considerando, ainda, a conexão entre o presente feito e a AC nº 4.448, foi esta reclamação distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, nos termos do art. 69, caput do RISTF.” 



    4. Não é caso de redistribuição.



    5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, não há identidade de partes ou de origem entre a presente reclamação e a Rcl 43.007, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Nessas condições, diante da existência de conexão entre o presente feito e a AC 4.448, considero acertada a distribuição por prevenção ao Min. Edson Fachin, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” (grifos acrescidos)



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin.” 



    4. Por meio da petição nº 35330/2024, a parte reclamante apresenta embargos de declaração contra a deliberação desta Presidência. Sustenta: (i) que a afirmação de que haveria conexão entre o presente feito e a AC 4448, Rel. Min. Edson Fachin, “está desprovida de qualquer esclarecimento”; e (ii) que a decisão embargada não se pronunciou sobre a observância de precedente específico em que se observou a prevenção do Min. Dias Toffoli para a relatoria da Rcl 52.466, em hipótese que afirma ser idêntica à presente causa. 



    5. Com esses argumentos, o embargante requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, “para o fim de afastar a distribuição “por prevenção” ao Ministro Edson Fachin e acolher a prevenção”.



    6. Passo à análise do pedido.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destinados à organização interna dos trabalhos da Corte - destituídos, portanto, de conteúdo decisório - não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



      8. Não obstante esse obstáculo processual ao conhecimento do recurso, registro que os argumentos apresentados pela parte embargante não infirmam as razões apresentadas por esta Presidência no despacho impugnado. 



      9. Conforme explicitado - e reconhecido pela parte embargante - as decisões reclamadas e o processo justificador da prevenção do Min. Edson Fachin (AC 4448) têm origem comum (ação penal nº 1027623-75.2019.4.01.3400; 12ª Vara Federal Criminal de Brasília). Nos termos do art. 69 do RISTF, essa circunstância é suficiente para justificar a distribuição por prevenção determinada nestes autos. Nesse contexto, reproduzo as seguintes passagens dos autos: 



    Trechos da petição inicial da reclamação:



    “[...] Extraia-se ainda da petição inicial da ação de improbidade os seguintes trechos: 



    [...]



    Merecem destaque as mensagens a seguir, nas quais se verifica a discussão sobre o descumprimento de um acordo por parte de GUIDO MANTEGA, ao deixar de garantir o uso do prejuízo do Refis, e reforça a participação de NELSON MACHADO e MAURÍCIO FERRO na negociação referente à edição de norma tributária (doc.06 – extraídos da Ação Penal nº 1027623-75.2019.4.01.3400 – originariamente autos nº5033771-51.2018.4.04.7000/PR, dos quais a União obteve o compartilhamento das provas)...”



    Trechos de decisão proferida na AC 4448



    “[...] Trata-se de pedido de apreensão de bens, deduzido pela Subprocuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, no sentido da decretação de medida de apreensão de bens, voltada a impedir a restituição de “pendrives, ironkeys e demais mídias constritas no bojo da medida cautelar de busca e apreensão de nº 1027681-78.2019.4.01.3400, realizada em desfavor de Maurício Roberto de Carvalho Ferro, e atualmente vinculada à ação penal 1027623-75.2019.4.01.3400”. (grifos acrescidos). 



      10. Por outro lado, esclareço que a situação analisada na Rcl 52.466 - precedente indicado pelo embargante para tentar demonstrar o equívoco na distribuição por prevenção - é absolutamente distinta da discutida neste processo. Os autos da Rcl 52.466 somente foram encaminhados ao gabinete do Min. Gilmar Mendes “para a lavratura do acórdão do julgamento proferido pela Segunda Turma”, uma vez que S. Exa. proferiu o primeiro voto no mesmo sentido do relator originário da causa, nos termos do art. 38, IV, b, do RISTF. Além disso, o Min. Gilmar Mendes, ao submeter o feito a esta Presidência, diante de peculiaridades da causa, apontou expressamente a necessidade de “reunião dos processos sob uma mesma relatoria”. Esse quadro singular não me permite acatar os argumentos apresentados pela parte embargante. 



      11. Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração, mas presto esclarecimentos de ofício. Sem prejuízo, determino a imediata restituição dos autos ao gabinete do eminente Min. Edson Fachin. 



      Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente